Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado interposto pela requerida e, no mérito, o proveu, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Em suas razões recursais, o embargante sustentou a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, por ausência de enfrentamento de tese central relativa à inexistência de sistema de videomonitoramento no estacionamento, apesar da sinalização ostensiva no local. Alegou que a publicidade de “videomonitoramento 24h” e “estacionamento seguro” gerou legítima expectativa de vigilância, cuja frustração configura violação à boa-fé objetiva e reforça o dever de guarda. Destacou que tal circunstância não foi impugnada pela parte adversa nem analisada no julgado. Sustentou que a decisão recorrida adotou fundamento não suscitado pelas partes, ao exigir vestígios de arrombamento, em afronta aos arts. 10 e 141 do CPC, bem como ao contraditório, configurando julgamento surpresa. Argumentou que furtos mediante uso de dispositivos tecnológicos não deixam marcas físicas, sendo irrelevante tal exigência para fins de responsabilização. Afirmou que a fraude integra o risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da Súmula 130 do STJ, cuja aplicação independe de características estruturais do estacionamento, bastando sua utilização como meio de atração de clientela. Aduziu omissão quanto à análise do conjunto probatório, especialmente do boletim de ocorrência e demais documentos que corroborariam a ocorrência do fato e o nexo causal. Ressaltou que tais elementos não foram examinados de forma individualizada, em desacordo com o dever de fundamentação. Defendeu que há contradição ao se reconhecer a relação de consumo e, simultaneamente, afastar o dever de guarda, bem como obscuridade na caracterização da atividade do estabelecimento, cuja estrutura evidencia exploração econômica integrada. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir os vícios apontados e reformar o julgado. Subsidiariamente, pugnou pela manifestação expressa sobre cada ponto, para fins de prequestionamento.
3. O embargado, em contrarrazões, sustentou a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição aptas a ensejar a modificação do julgado por meio de efeitos infringentes. Requereu a rejeição dos embargos de declaração (ID 83748509).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se há omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado que justifique a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou de acórdãos. Recurso conhecido.
7. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, o que não significa a obrigação de manifestação detalhada sobre todas as alegações, mas sim a exposição clara dos motivos que levaram ao julgamento.
8. Não estão presentes os vícios apontados pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, este Colegiado examinou expressamente o contexto em que ocorreu o alegado furto, destacando tratar-se de estacionamento aberto, inserido em posto rodoviário de trânsito intermunicipal, cuja dinâmica de uso e grau de vigilância diferem dos estabelecimentos urbanos com controle de acesso. Nesse quadro, a conclusão adotada considerou a expectativa objetiva de segurança compatível com o serviço efetivamente prestado, afastando a incidência automática da responsabilidade.
9. O julgado enfrentou de forma suficiente a questão probatória, consignando a inexistência de elementos técnicos que indicassem violação do veículo ou falha específica de segurança. A ausência de vestígios materiais, aliada à inexistência de prova de comunicação tempestiva do fato ao estabelecimento ou de requerimento de preservação de imagens, inviabiliza a imputação de responsabilidade ao fornecedor e afasta a inversão do ônus da prova. Não se trata de exigência indevida, mas de análise da suficiência probatória necessária à formação do convencimento judicial. Portanto, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram ao posicionamento deste Órgão Julgador.
10. O inconformismo do embargante traduz tentativa de rediscussão do mérito, mediante revaloração das provas e das conclusões adotadas, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. O mero inconformismo com entendimento diverso do pretendido não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
11. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei no 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.